Tribunal: TJDFT
Processo: 0008714-23.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008714-23.2013.8.07.0001 RECORRENTE: TAM LINHAS AÉREAS S/A. RECORRIDO: REGIANE ATAIDE COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. QUESITOS COMPLEMENTARES NÃO ENVIADOS AO PERITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO JUÍZO SINGULAR. NECESSIDADE DA PROVA PARA COMPROVAR OS DANOS MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Dispõe o artigo 477, §2o, do Código de Processo Civil que o “perito do Juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público”. 2. Perito judicial não foi devidamente intimado para responder aos quesitos complementares formulados pela autora, com fins de questionamento as conclusões do laudo, ocorrendo, portanto, violação ao disposto no artigo 473, IV, do CPC, segundo o qual, o laudo deve conter “resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público”. 3. Ausente enfrentamento dos quesitos formulados pela autora, mostra-se caracterizado o cerceamento de defesa, apto a ensejar a nulidade da sentença recorrida. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada para determinar a complementação do laudo pericial com a resposta do perito aos quesitos formulados pelo apelante. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o e 93, incisos LV e IX, da Constituição Federal, e 523 do Código de Processo Civil, limitando-se a apontá-los ofendidos, deixando de tecer qualquer arrazoado sobre as matérias disciplinadas nos referidos artigos do CPC e da CF; b) artigo 355, inciso I, do CPC, sustentando que, no caso dos autos, desnecessária a produção de prova pericial, sendo evidente que os danos alegados pela recorrida decorreram de fortuito externo, devendo ser afastado o pleito indenizatório, tal como decidido em primeiro grau. Colaciona ementa de julgado do TJSP, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fábio Rivelli, OAB-DF 45.488. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 523 do CPC, pois, conforme orientação jurisprudencial do STJ, “A ausência de demonstração da violação aos dispositivos legais pelo acórdão recorrido implica deficiência de fundamentação, conforme pacífico entendimento deste STJ. Aplicação da Súmula 284 do STF.” AgInt no REsp 1786677/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/2/2021). Em relação ao apontado malferimento aos artigos 5o e 93, incisos LV e IX, da Constituição Federal, “inviável a apreciação da matéria em Recurso Especial, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp 1402429/RN, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 11/12/2020). Por fim, não dá azo ao seguimento do recurso especial, a apontada violação ao artigo 355, inciso I, do CPC, bem como o correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a apreciação da tese recursal acerca da desnecessidade de realização de prova pericial demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AREsp 1479655/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/12/2020). Determino que as publicações referentes à recorrente sejam feitas em nome do advogado Fábio Rivelli, OAB-DF 45.488. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012